Tribunal: TJSP
Processo: 2062777-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária – Alegação de coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária – Alegação de coisa julgada – Não violação – Normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária que possuem natureza de direito processual, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório – Precedentes – Recurso provido.